Tribunal: TJDFT
Processo: 0707489-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. CONFISSÃO INDIRETA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CONCURSO DE AGENTES E CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. PREMEDITAÇÃO. VALORAÇÃO NEGATIVA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou dois acusados pelo crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, c/c art. 29 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há sete questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para absolvição; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação para uso próprio; (iii) examinar se cabe reconhecimento de participação de menor importância e confissão indireta; (iv) constatar a viabilidade de valoração negativa da culpabilidade em razão do concurso de agentes e das circunstâncias do crime, pelo fato de ter sido premeditado; (v) avaliar a fração utilizada na exasperação da pena-base; (vi) apurar se é aplicável a causa de diminuição do tráfico privilegiado; (vii) verificar a viabilidade de aplicação de regime mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas se demonstram pela apreensão da droga, pelos depoimentos policiais prestados sob contraditório, pelas circunstâncias da prisão em flagrante e pelas mensagens de WhatsApp entre os acusados.
4. A versão defensiva de desconhecimento da droga é afastada diante da fuga dos réus na abordagem, da condução do veículo por um deles e das conversas que evidenciam acerto prévio da entrega.
5. A confissão de um corréu, ainda que assuma a propriedade da droga, não exonera o outro acusado quando o conjunto probatório revela coautoria.
6. A desclassificação para uso próprio é inviável diante da expressiva quantidade de maconha (2,290 kg), suficiente para milhares de porções individuais, incompatível com uso pessoal.
7. Comprovado que os réus agiram em unidade de desígnios e divisão de tarefas indispensáveis ao tráfico, não há se falar em participação de menor importância.
8. A confissão feita por corréu, não se estende ao outro réu para fins de atenuação da pena, por se tratar de ato personalíssimo.
9. A valoração negativa da circunstância judicial referente à culpabilidade, pelo fato de o crime ter sido praticado em concurso de agentes, mostra-se idônea e em consonância com jurisprudência dessa Corte para a caracterização de excesso que autorize seu desvalor.
10. A premeditação delitiva constitui fundamento idôneo para a valoração negativa das circunstâncias do crime, conforme entendimento jurisprudencial consolidado..
11. É legítima a adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo das penas mínima e máxima para valorar circunstâncias judiciais negativas, em consonância com a jurisprudência dominante.
12. O tráfico privilegiado não se aplica quando comprovada dedicação habitual à traficância, revelada por diálogos extraídos dos celulares dos acusados, que evidenciam fornecimento recorrente de drogas.
13. Mantém-se o regime inicial fechado e a negativa de substituição por restritivas de direitos, diante da quantidade de pena, da reincidência e da valoração negativa de circunstâncias judiciais.

IV. DISPOSITIVO
14. Recursos não providos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CP, arts. 29, §1o, 59, 61, I, 65, III, “d”, 77, 44; CPP, art. 386, II e VII; Lei 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e §4o, e 42.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1805672, 0701230-95.2022.8.07.0001, 1a Turma Criminal, j. 25/01/2024; TJDFT, Acórdão 1809532, 0715975-17.2021.8.07.0001, 1a Turma Criminal, j. 01/02/2024; TJDFT, Acórdão 1630784, 0739570-45.2021.8.07.0001, 1a Turma Criminal, j. 20/10/2022; STJ, AREsp 1.936.393-RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 25/10/2022; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 2.043.743/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 05/12/2023.